Tribunal: TJDFT
Processo: 0733749-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0733749-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DIGITALLCINE PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado por ALPHA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ID 22254318, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) DIGITALLCINE PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - EPP, intime-se a cessionária requerente para anexar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo, cumprindo ressaltar, quanto ao ponto, que o CNPJ informado pela requerente consta no PJE como sendo da empresa REFRIGERANTES CERRADINHO LTDA; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação de ID 22254318. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. PAC PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto